Tribunal: STF
Processo: ARE 1584164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL.   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS CONTRARIADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas alíneas a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do CPP, em face do acórdão que, mantendo a sentença, condenou o requerente à pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c 40, inciso V, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, e artigo 304, do Código Penal (tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico e uso de documento falso). O requerente sustenta a nulidade da busca domiciliar, além de alegar insuficiência probatória e erros na dosimetria da pena. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas produzidas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a condenação é contrária à evidência dos autos ou resultou de valoração inadequada da prova; (iii) determinar se há erro na dosimetria da pena que justifique seu redimensionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em nulidade da entrada dos policiais na residência, tendo em vista que amparada em fundadas razões.
4. A revisão criminal exige interpretação restritiva, por atingir a coisa julgada, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando ao reexame de provas como se fosse uma segunda apelação.
5. O requerente não apresentou qualquer prova nova ou fato novo capaz de demonstrar que a condenação foi contrária à evidência dos autos, como exige o inciso I do art. 621 do CPP.
6. A revisão criminal não se destina a substituir apelação criminal nem serve como instrumento para reavaliar provas já apreciadas em juízo.
7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada e observou os critérios legais e a jurisprudência dominante, não havendo que se falar em reconhecimento da minorante prevista no § 4° do Art. 33 da Lei de Drogas, em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Revisão criminal julgada improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 71).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

Argumentou que “é garantida ao recorrente como princípio fundamental nos termos da constituição a dignidade da pessoa humana” e que “todo o embate aqui demonstra justamente isto, contrariedade ao direito a dignidade da pessoa humana”  (fl. 3, e-doc. 87).

Este o pedido:
“Ante o exposto, requer o recorrente que seja o presente pedido conhecido e provido por esse Excelso Pretório, declarando-se, por conseguinte, a nulidade do acórdão invectivado, por violação ao artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal de 1988, retornando os autos ao Tribunal de origem para que nova decisão seja prolatada, sem os vícios nesta oportunidade apontados” (fl. 4, e-doc. 87).

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo que “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 96).

3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral (fl. 4, e-doc. 101).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante o agravante limitou-se a repetir os argumentos do recurso extraordinário, sustentando que “deve-se ter em mente o objetivo maior do recurso que é o de assegurar o cumprimento de um direito constitucional, para que através de uma análise mais profunda de uma determinada questão seja possível chegar a uma verdadeira Justiça. Assim, o agravante, não pode ter seus direitos cerceados mais uma vez, mesmo porque, não se fugiu ao sentido real do recurso” (fl. 9, e-doc. 106).

Este o pedido:
“Em face das razões delineadas, comprovado restou que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, dando-se provimento total ao recurso em tela” (fl. 9, e-doc. 106).

O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões pedindo que seja negado provimento ao recurso (e-doc. 113).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada relativo à ausência da preliminar de repercussão geral. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 929. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.552.500-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
I. Caso em exame:
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento à apelação deduzida pela defesa.
II. Questão em discussão:
3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir:
4. Fundamentos da decisão ora agravada não infirmados especificamente. Óbice da Súmula 287/STF.
5. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC.
Tema 182/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.
6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.
7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.
8. Precedentes.
IV Dispositivo:
9. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.571.414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

7. Nos termos do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência de demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.

Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.

Como afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E INC. LV DO ART. 5º
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.569.641-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 
3. Latrocínio na forma tentada. Art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal. Corrupção de menores. Art. 244-B da Lei 8.069/1990. 
4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.378.101-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 
2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021). 

8. Ademais, no recurso extraordinário, o agravante não indicou os dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem, restringindo-se ao argumento genérico de que “todo o embate aqui demonstra justamente isto, contrariedade ao direito a dignidade da pessoa humana” (fl. 3, e-doc. 87). 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a ausência de indicação, no recurso extraordinário, da alínea ou das alíneas do inc. III do art. 102 da Constituição em que se fundamenta a interposição do recurso atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 284/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS NS. 182, 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.225-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de prequestionamento. Súmula 282/STF. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284/STF.
1. Os dispositivos apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. A matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Precedentes.
2. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.456.913-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.4.2024).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Violação ao princípio da colegialidade: não ocorrência. Art. 21, § 1º, RISTF. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais violados. Enunciado nº 284 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no verbete nº 284 da Súmula do STF.
2. A defesa se insurgiu contra a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, buscando a absolvição ou o redimensionamento da sanção.
II. Questão em discussão
3. Ha duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da colegialidade a atuação monocrática do Relator; e (ii) verificar se a inadmissibilidade do recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação (enunciado nº 284 da Súmula do STF), diante da não indicação dos dispositivos da Constituição que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, foi corretamente aplicada.
III. Razões de decidir
4. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autoriza a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.
5. O agravo não apresentou argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.
6. A ausência de fundamentação suficiente a indicar os dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido atrai a incidência do verbete nº 284 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.429.885-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.11.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.
 
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora